Tribunal: TJMT
Processo: 1002498-94.2019.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002498-94.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO VIANA FERREIRA - CPF: 001.192.641-45 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002498-94.2019.8.11.0037

APELANTE: MARCIO VIANA FERREIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – REPARAÇÃO INDEFERIDA NA ORIGEM –

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART.80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE AFASTADA – VERBA HONORÁRIA –

ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo não impediu a parte de ingressar na via judicial, a situação é de mero contratempo normal do cotidiano.

Acolhido o pedido de pagamento do seguro obrigatório DPVAT, mas indeferido o de indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

A configuração de litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002498-94.2019.8.11.0037

APELANTE: MARCIO VIANA FERREIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA
ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte requerente
MARCIO VIANA FERREIRA de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais)
acrescidos de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso.

Fixo honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno a parte requerente na proporção de 40% (quarenta por cento) e a requerida ao pagamento de 60% (sessenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. (JUSTIÇA GRATUITA)”

O apelante se insurge contra a sucumbência recíproca. Aduz que a pretensão principal foi integralmente deferida pois fixado o valor da condenação conforme a graduação da invalidez atestada no laudo pericial.

Subsidiariamente, requer a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 80% para a
Seguradora e 20% para o autor, por ter decaído de parte mínima.

Argumenta que “
tal medida judicial que, empurra para o Estado as custas judiciais, que foram tão somente motivados pela desídia e descumprimento da legislação pela parte Recorrida, esteja de alguma forma atendendo alguma forma atendendo algum fim social e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

Aduz que quem motivou o ajuizamento da lide foi a apelada, a qual deveria pagar a indenização na via administrativa mas nem sequer recebeu o pedido, e portanto deve arcar integralmente com as custas e os honorários.

Diz também que a intenção da ré com a recusa é dificultar o recebimento do seguro, o que levaria ao enriquecimento ilícito. Sustenta que, diante disso, é devida multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor da causa, até porque na contestação a apelada suscita a ausência desse documento, o que caracterizaria a conduta descrita no art. 80 do CPC e revelaria o intuito de alterar a verdade dos fatos com objetivo ilegal.

Acrescenta que essa atitude ilícita lhe gerou danos morais, visto que já poderia ter obtido a quantia a que faz jus. Busca a reparação em R$ 15.000,00.

Assevera por fim que os honorários estabelecidos na primeira instância são ínfimos e não remuneram adequadamente o trabalho do advogado.

Em seguida discorre sobre a natureza alimentar dessa verba e
pugna pela majoração, inclusive nesta via, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Contrarrazões no Id. 90286501.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002498-94.2019.8.11.0037

APELANTE: MARCIO VIANA FERREIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$ 1.350,00 ao autor em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (21/04/2017) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como fixou honorários de 20% do valor da condenação, sendo que, ante a sucumbência recíproca, o autor arcará com 40% e a ré com 60%, com amparo no artigo 86 do CPC.

O apelante busca a condenação da apelada por litigância de má-fé em virtude da recusa em protocolar o requerimento administrativo. Ressalta que esse ato é suficiente para caracterizar o abalo moral, e pugna pelo seu arbitramento em R$ 15.000,00.

No entanto, ao contrário desse argumento, a situação narrada não configura dano moral, que precisa estar comprovado.

Isoladamente os fatos relatados não extrapolam os contratempos normais do cotidiano, e, aliás, não o impossibilitaram de ingressar em juízo, tendo inclusive sido vencedor. Dessa maneira, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

No que concerne à condenação da Seguradora por litigância de má-fé, os motivos apresentados neste momento não se revelam plausíveis para essa finalidade, pois, como já dito, a recusa administrativa, ou falta de comunicação naquele procedimento, não impediram o autor de pleitear seu suposto direito na via judicial, para o que é exigido apenas o protocolo do requerimento administrativo.

Quanto ao pedido de reforma da sentença no que tange à sucumbência, é necessário ressaltar que o artigo 86 do CPC estabelece que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Nestes autos, a sucumbência recíproca já foi reconhecida e arbitrada em 60% para a requerida e 40% para o autor, o que se mostra razoável pois a pretensão principal do ora apelante foi acolhida, porém em quantia inferior à postulada, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei n. 11.482/2007, contudo
foi indeferida a condenação da ré em danos morais
.

Dessa maneira, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito, sendo então devido o rateio na proporção da sucumbência. Posto isso, o percentual aplicado na origem não comporta alteração.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SÚMULA 474 do STJ. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO. IMPARCIALIDADE. CALCULO SO PERCENTUAL COM BASE NA TABELA ANEXA DA LEI 11.945/.
DANO MORAL INOCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA
. O sinistro ocorreu em 01/11/2013, aplicando-se o art. 3º da Lei 6.194/74 com redação dada pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009. Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme disposto na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. O juiz é o destinatário da prova. Foi designada perita da confiança do juízo para realização de Laudo Médico, cuja nomeação não foi questionada no momento oportuno, presumindo-se que a expert é profissional idônea e capacitada tecnicamente para exercer o encargo. Não se verifica nenhuma discrepância no Laudo Pericial de a ensejar seu afastamento das razões de decidir. O Laudo Pericial revelou a extensão da invalidez permanente em 50% (grau médio) para as lesões de estrutura torácica e 25% (grau leve) para as lesões no membro superior direito e com base nisso impõe-se a readequação do cálculo formulado na sentença para que sejam também considerados os percentuais de perda para cada tipo de lesão constantes no anexo da Lei 11.945/2009.
Dano moral: Foi realizado o pagamento administrativo pela seguradora de quase a totalidade do valor devido ao autor. Não se verifica situação excepcional que configure o abalo de ordem moral, sendo o descumprimento obrigacional, neste ponto, mero dissabor. Portanto, improcedente a pretensão de indenização por danos morais. A procedência parcial da ação autoriza a sucumbência recíproca, com a responsabilização por ambas as partes em igual proporção pelas custas e honorários advocatícios vedada a compensação por tratar-se de verba de natureza alimentar.
DESPROVIDO O APELO DO AUTOR. PROVIDO, EM PARTE O APELO DA RÉ”.
(Apelação Cível n. 70071730956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Alex Gonzalez Custodio, julgado em 26-10-2017).

Assim, a manutenção do
decisum
nesse ponto é medida imperativa, porém com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspenso o pagamento em relação a ele (art. 93, §3º, do CPC).

E é vedada a compensação, ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC).

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. VEDAÇÃO.
1. O artigo 3º, III, da Lei n. 6.194/74 estabelece que é devido o reembolso das despesas devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00. 2. Correção monetária que incide desde o desembolso dos valores, momento em que constatado o prejuízo patrimonial. 3. Em face do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma como dimensionados, considerando o decaimento recíproco de ambas as partes. 4. Honorários devidos ao patrono da autora mantidos, não sendo o caso de redução, sob pena de aviltamento da dignidade profissional. 5
. Impossibilidade de compensação dos honorários. Vedação expressa do art. 85, §14, do CPC.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”.
(Apelação Cível n. 70078435773, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Isabel Dias Almeida, julgado em 26-09-2018).

No tocante aos honorários, o artigo 85, §8º, do CPC, dispõe que para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º.

Nesta lide foi definida em 20% do valor da condenação R$ 1.350,00, ou seja R$ 270,00, o que, de fato, não atende a esse dispositivo, visto que são ínfimos e não remuneram de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Ademais, o STJ pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém
não restrita a 10% e 20%.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC.
(...)” (
EDcl no REsp 1527728/SP, relator ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe de 21/09/2015).

Desta Corte:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL – CONFIRMAÇÃO DA INVALIDEZ - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade
.” (N.U 0010209-10.2009.8.11.0041, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 30/03/2021).

Logo, o
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Dessa maneira, impõe-se o arbitramento em R$ 1.000,00, pois apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Vale destacar que esse assunto já foi amplamente debatido por esta Câmara. A propósito:

AP n. 1025229-72.2019.8.11.0041,

AP n. 1036162-07.2019.8.11.0041,

AP n. 1046348-89.2019.8.11.0041,

AP n. 1008914-66.2019.8.11.0041,

AP n. 1006970-97.2017.8.11.0041,

AP n. 1021109-54.2017.8.11.0041,

AP n. 1038540-04.2017.8.11.0041,

AP n. 1047616-81.2019.8.11.0041,

AP n. 1018970-32.2017.8.11.0041,

AP n. 1039909-62.2019.8.11.0041.

Sobre os honorários recursais, não se aplica ao caso concreto, em razão do resultado deste julgamento.

Confira-se o entendimento adotado pelo STJ:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).
” (AgInt nos Embargos de Divergência em Resp n. 1.539.725 – DF).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, para definir os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021